Tribunal: STF
Processo: CJ 6314
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. MOEDA FALSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPETÊNCIA DO JUIZ
FEDERAL. SE IMPROCEDENTE A DENUNCIA, QUANTO AO PRIMEIRO DELITO,
COMPETIRA AO MAGISTRADO DA UNIÃO APRECIAR, TAMBÉM, A OUTRA ACUSAÇÃO.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-81. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE
COMPETENTE O JUIZ FEDERAL.